Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-95.2020.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006385-95.2020.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA HILDA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 206.238.011-91 (JUIZO RECORRENTE), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), CRESLAINE MACIEL PEGO - CPF: 045.103.031-14 (ADVOGADO), MARIA HILDA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 206.238.011-91 (RECORRIDO), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA – LICENÇA-PRÊMIO – VIOLAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR No 006/94 – PERÍODO DE AFASTAMENTO EM RAZÃO DE LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – NEGATIVA INDEVIDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.

De acordo com a Lei Complementar Municipal no 006/94, considera-se como tempo de efetivo exercício o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, razão por que é indevida a negativa do tempo de licença-prêmio sob tal fundamento indevida.

2.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1006385-95.2020.8.11.0055, concedeu a ordem para reconhecer o direito da parte requerente ao gozo das licenças relativas aos períodos aquisitivos dos quinquênios de 26/08/2001 a 25/08/2006; 26/08/2006 a 25/08/2011 e 26/08/2011 a 25/08/2016, por consequência, determinou que a autoridade coatora conceda o gozo do benefício, conforme a discricionariedade da Administração Pública.

Sem recursos voluntários.

Os autos vieram remetidos em virtude do duplo grau obrigatório, nos termos do § 1o, artigo 14, da Lei n. 12.016/2009 (LMS).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de no 100638-595/2020, opina pela ratificação da sentença sob reexame (id. 116237474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

MARIA HILDA FRANCISCA DOS SANTOS impetrou Mandado de Segurança a fim de que seja concedida a ordem para reconhecer o seu direito a licença-prêmio, sem retardamento, relativas aos períodos aquisitivos de 26/08/2001 a 25/08/2006, 26/08/2006 a 25/08/2011 e 26/08/2011 a 25/08/2016.

Eis trechos da sentença proferida
:

“[...]Perscrutando os autos, patente o direito líquido e certo da impetrante, que aliás é evidenciado pelo documento apresentado nos autos, onde fica patente que a impetrante cumpriu os requisitos legais para ao direto à licença prêmio em relação aos períodos aquisitivos pleiteados na inicial.

Com efeito, denota-se por meio de referida documentação que os afastamentos da impetrante se deram para tratamento de sua saúde e nestes termos, devem ser reconhecidos como de efetivo exercício, nos termos da lei complementar no 006/1994 art. 119 incisos VII e XVIII.

[...]

Existindo previsão legal expressa, considera-se como tempo de efetivo serviço o período em que o servidor público ficou afastado por motivo de licença para tratamento de saúde, devendo referido tempo ser considerado para fins de período aquisitivo de férias e licença-prêmio.

Embora não estivesse prestando serviços à Administração, continuadamente, em razão dos afastamentos legais por motivo de saúde, o servidor tem direito as licenças-prêmio que lhes forma negadas.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada por Maria Hilda Francisca dos Santos reconhecendo o direito ao gozo das licenças relativas aos períodos aquisitivos dos quinquênios de: 26/08/2001 a 25/08/2006; 26/08/2006 a 25/08/2011 e 26/08/2011 a 25/08/2016, e de consequência, determino que a autoridade coatora conceda o gozo do benefício à requerente, conforme a discricionariedade da administração pública.

Oficie-se a autoridade impetrada e a Assessoria Jurídica da Municipalidade de Tangará da Serra - MT, nos termos do artigo 13 da Lei 12.016/2009.

Art. 13o. Concedido o mandado, o juiz transmitirá em ofício, por intermédio do oficial do juízo, ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento, o inteiro teor da sentença à autoridade coatora e à pessoa jurídica interessada.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Isento de custas, na forma da Lei. Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF).

Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos.

Intime-se e cumpra-se.

Sabe-se que para se aferir o cabimento do mandado de segurança é necessária a presença de direito líquido e certo.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ainda, o artigo 1o da Lei n. 12.016/2009, prevê que:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A impetrante
é servidora municipal desde 26/08/1996, no cargo de Professora (séries finais), lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Solicitou administrativamente (protocolo no 40514/2020) a concessão de Licença-Prêmio relativa aos períodos aquisitivos de 2001/2006, 2006/2011 e 2011/2016.

Contudo, houve negativa da administração pública, por meio da Decisão no 254/GP/2020 e Comunicação no 201/DP/SAD/2020, onde retardou por 106 (cento e seis) dias o período aquisitivo, sob a alegação de que o período em que a servidora encontrou-se afastada de suas atividades funcionais não deve entrar no cômputo para a contagem do quinquênio, devido a concessão de licença para tratamento de saúde superior a 15 (quinze) dias, de acordo com a Lei Complementar Municipal 006/1994, no artigo 62 da Lei Complementar no 163/2012, e nos termos da Análise Técnica no 290/AATAL/2020.

Inconformada com a recusa, impetrou ação mandamental com pedido de liminar com intuito de ter reconhecido do direito ao gozo da aludida benesse.

A medida liminar foi concedida e, posteriormente, confirmada na sentença.

Pois bem. Primeiramente, importa ressaltar que a efetiva fruição da licença-prêmio adentra na conveniência e discricionariedade da Administração Pública, o que
, a priori
, afastaria a alegação de direito líquido e certo.

Todavia, a questão se difere no sentido de que a parte pretende o reconhecimento do período ora negado em virtude da contagem do tempo – abatimento do período em que esteve em licença para tratamento de saúde.

Essa é a questão a ser analisada.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que o afastamento da servidora se deu em questão de licença para tratamento de saúde.

Frisa-se que o art. 119, incisos VII da Lei Complementar no 006/94, dispõe que:

Art. 119 – Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de:

VII –
licença para tratamento de saúde
;

Ainda, o benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não incorreu em nenhuma das causas ensejadoras da negativa da concessão, conforme o disposto no artigo 103 da Lei no 006/94. Vejamos:

Art. 103 – Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:

I – sofrer penalidade disciplinar de suspensão;

II – afastar -se o cargo em virtude de:

a- licença para tratamento em pessoa da família por tempo superior a 90 (noventa) dias;

b- licença para tratar de interesse particular;

c- condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;

d- licença para acompanhamento de cônjuge ou companheiro.

III – da concessão de sua licença, a mesma, venha a prejudicar o desempenho do serviço público.

A hipótese concreta não traz nenhum dos impedimentos acima, haja vista que o afastamento da servidora, como se disse, se deu por licença para tratamento de saúde.

De forma semelhante sobre a mesma a lei municipal, decidiu este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO –LICENÇA-PRÊMIO – AFASTAMENTO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 006/1994 - PERÍODO QUE SE REPUTA COMO DE EFETIVO EXERCÍCIO – REQUISITOS PREENCHIDOS – DIREITO LIQUÍDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos da Lei Complementar Municipal n. 006/1994, o benefício da licença-prêmio será concedido ao servidor que não haja sofrido qualquer penalidade (prêmio de assiduidade) consistente em noventa dias de licença a cada período de cinco anos de exercício ininterrupto.

2. Será considerado como de efetivo exercício o afastamento por motivo de licença para tratamento de saúde.

3. Direito líquido e certo de usufruir das licenças-prêmios requeridas.

(N.U 1002373-72.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Além do mais, como bem ressalvado pelo juízo
a quo
, conquanto seja reconhecido o tempo dos quinquênios, a concessão do gozo estará sob o crivo da Administração Pública dentro de uma análise de conveniência e oportunidade, o que a parte impetrante fica sujeita e não poderá invocar eventual ofensa.

Diante do quadro probatório e a ressalva posta na sentença, compete a manutenção da ordem é medida que se impõe.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
a sentença sob reexame pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022